Tribunal: TJSP
Processo: 1043737-48.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. INÉRCIA DOS BANCOS NO QUE TANGE AS PROVIDÊNCIAS PARA SUSPENSÃO OU BLOQUEIO DA COMPENSAÇÃO DOS FALSOS BOLETOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Preliminar afastada. Falha na prestação do serviço, ante cumprimento com máxima urgência de todos os requisitos para obstaculizar a finalização da compensação dos boletos. Culpa exclusiva da vítima não caracterizada.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. INÉRCIA DOS BANCOS NO QUE TANGE AS PROVIDÊNCIAS PARA SUSPENSÃO OU BLOQUEIO DA COMPENSAÇÃO DOS FALSOS BOLETOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Preliminar afastada. Falha na prestação do serviço, ante cumprimento com máxima urgência de todos os requisitos para obstaculizar a finalização da compensação dos boletos. Culpa exclusiva da vítima não caracterizada. Teoria do risco. Fortuito interno. Serviço defeituoso, ante evidente inércia das casas bancárias. Restituição dos valores que se faz de rigor. DANO MORAL. Ocorrência. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Dano "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Sentença reformada. Ação procedente com reconhecimento da responsabilidade solidária dos réus. Apelação provida.